Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento de determinações judiciais de emenda à inicial, especialmente quanto à comprovação do domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve cumprimento adequado das determinações de emenda à petição inicial, notadamente quanto à comprovação do domicílio exigida pelo juízo, e se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. Documento apresentado apenas em grau recursal e não submetido ao crivo do juízo de origem não pode ser apreciado pelo órgão ad quem, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, impondo-se o seu não conhecimento.
4. O CPC impõe ao autor o dever de indicar corretamente o domicílio e a residência na petição inicial, nos termos do art. 319, inc. II, requisito essencial para a definição da competência territorial e regular processamento da demanda.
5. Concretamente, regularmente intimada por duas vezes para emendar a inicial, com indicação expressa dos documentos aptos à comprovação do domicílio, a parte autora deixou de cumprir integralmente as determinações judiciais, limitando-se a juntar documentos inadequados para tal finalidade, como declaração unilateral e suposta parte de correspondência de condomínio, sem qualquer justificativa apresentada ao juízo de origem.
6. O descumprimento das determinações de emenda, após concessão de prazo e clara indicação dos vícios a serem sanados, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, p.u., 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC, sem que isso configure violação aos princípios do acesso à justiça, da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 85, § 11; art. 319, inc. II; art. 321, p.u.; art. 330, inc. IV; art. 485, inc. I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, processo 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.12.2019. TJDFT, APC, processo 0703649-68.2025.8.07.0006, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 18.11.2025. TJDFT, APC, processo 0701509-37.2025.8.07.0014, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 02.07.2025.